Tribunal: TJSP
Processo: 1001621-08.2022.8.26.0531
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA AÇÃO DE COBRANÇA DE
INDENIZAÇÃO DE SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE - SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO JULGADA IMPROCEDENTE – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - PAGAMENTO REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA EM CONFORMIDADE COM O GRAU DE COMPROMETIMENTO FÍSICO APURADO NA

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA AÇÃO DE COBRANÇA DE
INDENIZAÇÃO DE SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE - SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO JULGADA IMPROCEDENTE – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - PAGAMENTO REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA EM CONFORMIDADE COM O GRAU DE COMPROMETIMENTO FÍSICO APURADO NA PERÍCIA REALIZADA EM JUÍZO - RECONHECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA